Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-53.2012.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001400-53.2012.8.11.0032
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, feito pela Recorrida, contra a decisão de id 39763983, que admitiu o Recurso Especial de id 35549973.
A Recorrida sustenta que a existência ou não da cláusula de exclusão do dano moral encontra óbice nas súmulas 5 e 7 do STJ, face a necessidade de se reanalisar o contrato, bem como o conjunto probatório.
Argumenta que no tocante ao pedido “iv” do Recurso Especial também demandaria reexame de fatos e provas, haja vista que, conforme dito na preliminar arguida nas contrarrazões, trata-se de inovação recursal e isto demandaria a releitura de todo o caderno processo para análise da preliminar.
É a síntese. Decido.
Em que pese os argumentos da Recorrida, não procede a inconformidade.
Com efeito, verifica-se do decisum impugnado a exposição, de forma clara, dos fundamentos que levaram ao juízo positivo de admissibilidade recursal.
No tocante à aventada incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, conforme entendimento desta Vice-Presidência, não restou controvertida a cláusula que limita o valor dos danos morais, o que implica na desnecessidade de interpretação das normais contratuais, tampouco a análise de fatos e provas.
Logo, a questão, ao menos nesta fase de admissibilidade recursal, apresenta-se como de direito, pois se trata da possibilidade de abranger os danos corporais como danos morais, quando o valor deste último possui limitação contratual, o que, repita-se, restou incontroverso.
Aliás, eis a jurisprudência do STJ nesse sentido, comprovando a possibilidade de admissão recursal nessa hipótese, não implicando, portanto, em interpretação de cláusulas contratuais ou reexame de fatos e provas:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISÃO DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
1. Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais.
2. Incidência da Súmula 402 do STJ: ‘o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão’.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é feito de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (destaquei)
Pelo exposto, a decisão objurgada não merece reparos, motivo pelo qual não conheço do pedido de reconsideração
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII